Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-51.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, pois analisou todas as matérias apresentadas de forma clara e coerente.

2. Inxeistem motivos para afastar os critérios gerais de fixação de honorários advocatícios previstos no §2o do art. 85 do CPC sem que haja o enquadramento de alguma exceção prevista na lei.

3. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.